Tribunal: TJMT
Processo: 1089604-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089604-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 695.391.031-34 (RECORRIDO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (RECORRENTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. IDENTIDADE FÁTICA ENTRE DEMANDAS. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Alexandre Ferreira da Silva contra acórdão proferido pela Turma Recursal, que deu provimento ao recurso da concessionária Águas Cuiabá S.A. para reconhecer a coisa julgada e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, em razão da alegação de que as ações envolveriam imóveis distintos e, portanto, não haveria identidade entre as causas para justificar a extinção do feito pela incidência da coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado identificou identidade entre as causas com base na existência de um único pagamento que abrangeu ambas as unidades consumidoras, sendo este o fato gerador comum às ações propostas.

4. A alegação de existência de matrículas distintas não afasta, por si só, a coisa julgada, quando o núcleo fático-jurídico é compartilhado.

5. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. A decisão fundamentou-se em premissas fáticas claras, coerentes e suficientes, e concluiu que o fato já foi objeto de acordo judicial homologado em processo anterior.

6. A matéria relativa à coisa julgada é de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, sendo irrelevante a ausência de arguição pela parte em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o acórdão que reconhece a coisa julgada com base em identidade fático-jurídica entre demandas, mesmo diante de matrículas distintas, quando o núcleo do litígio é comum. 2. A matéria de coisa julgada pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, V, e 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 46.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
contra o acórdão desta Turma Recursal que, ao apreciar recurso interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, deu-lhe provimento para reconhecer a ocorrência de coisa julgada e extinguir o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão, alegando que a controvérsia envolveria dois imóveis distintos, com matrículas diferentes e cortes independentes, razão pela qual não haveria identidade entre as demandas.

Alega, ainda, que a concessionária não suscitou a litispendência na contestação e que o pagamento conjunto das faturas não seria suficiente para caracterizar identidade fática. Ao final, requer a atribuição de efeito modificativo aos embargos, com o restabelecimento da sentença que julgara procedente o pedido indenizatório.

A concessionária apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vício sanável por meio de embargos declaratórios, sustentando que o recurso possui caráter meramente infringente, pois visa rediscutir matéria já apreciada e decidida.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme transcrição a seguir:

Art
. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ressalta-se que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de matéria já decidida, servindo exclusivamente à correção dos vícios mencionados.

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente o ponto central da controvérsia:
esta Turma reconheceu que o conflito não decorre apenas de cortes em matrículas distintas, mas sim de um único episódio negocial
– o pagamento conjunto, em 03/09/2024, de valores que abrangiam as duas unidades consumidoras. Ocorre que o lançamento e a baixa desses valores, pela empresa, não se deram de forma sincronizada, o que resultou na indevida interrupção do serviço e motivou o ajuizamento de duas ações no mesmo dia.

Diante desse quadro, concluiu-se pela existência de identidade de partes (mesmo autor e mesma concessionária), identidade da causa de pedir próxima (ato de suspensão do fornecimento de água posterior ao pagamento) e remota (pagamento conjunto que originou o evento), bem como identidade prática do pedido – responsabilização civil da concessionária –, sendo que, em uma das ações, o pedido era por danos materiais; e, na outra, por danos materiais e morais, ambas com base no mesmo núcleo fático.

Assim, o acórdão afirmou que a questão já havia sido objeto de acordo homologado na ação no 1089607-84.2024.8.11.0001, o que inviabiliza sua reapreciação. Inexiste, portanto, omissão a ser suprida.

Também não há contradição: a decisão parte de premissas fáticas claras e conduz a uma conclusão lógica e coerente.

A premissa adotada foi: embora as demandas envolvam matrículas distintas, originam-se de um mesmo fato impeditivo – pagamento único, realizado na mesma data, para quitação de débitos relativos às duas ligações, fato esse que já foi submetido à apreciação judicial e solucionado por acordo.

A conclusão, portanto, foi: reconhecida a coisa julgada, impõe-se a extinção sem resolução do mérito. Não há qualquer incoerência entre os fundamentos e o dispositivo da decisão.

Na realidade, o que o embargante busca é modificar a premissa fática adotada pelo colegiado, alegando que se trataria de dois fatos distintos. Tal pretensão, contudo, é típica de reexame de mérito, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O simples fato de existirem duas matrículas não impede, por si só, o reconhecimento da identidade da causa de pedir, quando o suporte fático-jurídico é comum e já foi judicialmente resolvido.

O acórdão foi claro ao afirmar que a parte “busca, em ambas as ações, indenização sobre o mesmo fato”, e que tal fato “já foi objeto de acordo homologado” nos autos anteriores. Não há, portanto, obscuridade: o teor da decisão é claro, inteligível e suficiente.

Importa assinalar, ainda, que a matéria relativa à coisa julgada, assim como à litispendência, possui natureza de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador, em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação da parte.

A alegação do embargante de que a concessionária não suscitou a questão no primeiro grau não invalida o acórdão; ao contrário, confirma o exercício regular, por esta Turma, do dever de controle da repetição de demandas idênticas, o que é especialmente relevante no âmbito dos Juizados Especiais, cuja finalidade é a solução célere e racional dos litígios de massa.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025